Tribunal: TJMT
Processo: 1010798-88.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010798-88.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DEL SANT - CPF: 899.015.410-34 (EMBARGADO), ANDERSON DEL SANT - CPF: 954.212.380-91 (EMBARGADO), INGO JORGE BARBIAN - CPF: 557.003.496-04 (EMBARGANTE), IVO WEINCH - CPF: 384.920.240-20 (EMBARGANTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Ingo Jorge Barbian e outro
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes alegam omissão, sob o argumento de que manifestaram que não possuem interesse na manutenção do sequestro referente a totalidade dos frutos oriundos do imóvel objeto da área em litigio, mas apenas sobre as 14.000 sacas de soja em que correspondem ao rendimento do contrato. Além disso, demonstraram que os depósitos realizados nos autos da ação ordinária de rescisão contratual não eram sobre o total dos frutos advindos da área de 3.588 há, ou seja, existiam dois contratos de arrendamento.

Aduzem que a probabilidade do direito está em favor dos embargantes, pois existem dois contratos firmados, inexistindo prova da entrega do produto referente ao contrato pactuado em novembro de 2010, e a decisão liminar proferida na rescisão contratual não abrange o citado contrato, mas somente ao pactuado em agosto de 2010.

Os embargados apresentaram as contrarrazões (id. 112071495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes pleiteiam a manutenção da decisão que deferiu o pedido cautelar de arresto e

a remoção de 8.000 (oito mil) sacas de milho em grãos da safra 2021, na Fazenda São Longuinho Pernalonga, condicionado à prestação de caução real pelos autores e desde que os mesmos apresentem as matrículas dos imóveis descritos na petição acostada ao ID n.º 58132282, comprovando a propriedade dos imóveis.

Asseveram que manifestaram que não possuem interesse na manutenção do sequestro referente a totalidade dos frutos oriundos do imóvel objeto da área em litigio, mas apenas sobre as 14.000 sacas de soja em que correspondem ao rendimento do contrato. Além disso, demonstraram que os depósitos realizados nos autos da ação ordinária de rescisão contratual não eram sobre o total dos frutos advindos da área de 3.588 há, ou seja, existiam dois contratos de arrendamento.

Justificam que a probabilidade do direito está em favor, pois existem dois contratos firmados, inexistindo prova da entrega do produto referente ao contrato pactuado em novembro de 2010, e a decisão liminar proferida na rescisão contratual não abrange o citado contrato, mas somente ao pactuado em agosto de 2010.

Contudo, n
a decisão combatida, ficou devidamente fundamentado sobre a suspensão da medida cautelar, decorrente da comprovação pelos embargados do depósito da safra ter sido efetuado nos autos nº. 10036-1956.2016.11.0040, vejamos:

“
In casu
, há uma peculiaridade nos autos que impede, por ora, o arresto e a remoção dos grãos de milho da safra 2021, na Fazenda Longuinho Pernalonga.

Da análise dos autos, verifico que na ação ordinária de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda c/c indenização por perdas e danos e reintegração de posse proposta pelo Espólio de Orlando Passoni em desfavor de Ingo Jorge Barbian e Ivo Weich, tendo como terceiros interessados Alexando Del Santt e outros a seguinte determinação:

“A liminar requerida foi indeferida (id 4510429), contudo, determinou o sequestro da área de 3588,00ha, matrícula nº 46.471 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, objeto do contrato de compromisso de compra e venda existente entre as partes, bem como seus frutos e rendimentos decorrentes da exploração agrícola do imóvel, os quais deverão serem depositados em juízo, instituindo os requeridos como depositários do imóvel, até julgamento final da demanda. Entre um ato e outro, pela r. decisão constante no ID 4620145 e, considerando o teor da certidão de informação lavrada pelos Srs. Oficiais de Justiça (ID 4615400), determinouse a intimação das empresas Bunge Alimentos, ADM e Fiagril e outras que eventualmente estejam recebendo os grãos soja, oriundos do imóvel Fazenda Canaã, cuja denominação atual é Fazenda São Longuinho, registrado sob a matrícula nº 46.471 do CRI de Sorriso/MT, referente à safra 2016/2017, em nome dos Srs. Anderson Del Sant, Rafael Del Sant, Alexandro Del Sant e Jorge Rospide Arciole presentes/plantadores na área objeto do litígio, ou eventuais outros correlacionados à respectiva área/safra, para fornecerem relatórios de entrada de produtos, tendo como base as placas dos caminhões que estiverem carregando o produto colhido, bem como a respectiva área, a serem indicadas pelos meirinhos. Em seguida (id 10624796/10724682), o autor pugnou pela intimação dos arrendatários ALEXANDRO DEL SANT, ANDERSON DEL SANT E GEAN FERNANDO DEL SANT para que depositem, no prazo de 15 dias, a quantia de 14.000 sacas de soja de 60kg/cada, padrão exportação, ou seu equivalente em dinheiro, ao preço do dia, ou para que procedam ao depósito dos aludidos grãos por ocasião do depósito (pagamento arrendamento) referente à safra 2016/2017, totalizando, então, 28.000 sacas de soja no padrão avençado.”
(id. 91368464)

Constam nos autos nº. 1003619-56.2016.11.0040, o depósito efetuado por Anderson Del Sant e outro referente à safra agrícola 2019/2020 (id. 91368464), bem como da safra 2020/2021 (id. 91368464)

Dessa forma, tenho que não andou bem o douto magistrado ao deferir a tutela de urgência pretendida, notadamente pela ausência de comprovação, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, diante do depósito da referida safra ter sido efetuado nos autos nº. 1003619-56.2016.11.0040.
”
(id. 108656471)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022